Tribunal: STF
Processo: RHC 61987
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO CRIMINAL CONTRA
O PACIENTE, COMO INCURSO NO ART-132, DO CÓDIGO PENAL. DISPARO NO
INTERIOR DE UM BAR. NÃO E POSSIVEL, DESDE LOGO, AFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA, PARA O PROCEDIMENTO CRIMINAL. SÚMULA N.
568. A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DE FOTOGRAFIA, NÃO E ILEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.